Tribunal: STJ
Processo: 1009117-63.2020.8.26.0562
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1983201 - SP(2022/0025232-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CAROLINE RODRIGUES LUCAS
EMBARGANTE
: CLAUDIA RODRIGUES LUCAS
EMBARGANTE
: REGINA CELIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES - SP040922
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRANVILLE
EMBARGADO
: MARCOS ONOFRE ROSATTI DE CARVALHO
EMBARGADO
: MÉRCIA MARIA GIUSTI VARGAS
ADVOGADOS
: MATHEUS DE ALMEIDA SANTANA - SP188856
CLÉBER GONÇALVES COSTA - SP184304
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
1. Não detectada qualquer omissão relevante no acórdão embargado,
os aclaratórios merecem ser rejeitados.
3. Embargos rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
10/03/2026
16/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55093444 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 17/03/2026 10:32:24
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ef57761a-ceaa-46d3-a562-a8d65689677f

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1983201 - SP(2022/0025232-7)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: CAROLINE RODRIGUES LUCAS
EMBARGANTE
: CLAUDIA RODRIGUES LUCAS
EMBARGANTE
: REGINA CELIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES - SP040922
EMBARGADO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRANVILLE
EMBARGADO
: MARCOS ONOFRE ROSATTI DE CARVALHO
EMBARGADO
: MÉRCIA MARIA GIUSTI VARGAS
ADVOGADOS
: MATHEUS DE ALMEIDA SANTANA - SP188856
CLÉBER GONÇALVES COSTA - SP184304
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS
1. Não detectada qualquer omissão relevante no acórdão embargado,
os aclaratórios merecem ser rejeitados.
3. Embargos rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por CAROLINE RODRIGUES
LUCAS, CLAUDIA RODRIGUES LUCAS e REGINA CELIA DE ALMEIDA (CAROLINE
e outras) contra acórdão de minha lavra, assim ementado:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
DECADÊNCIA RECONHECIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. APELO NOBRE NÃO
CONHECIDO. 1. O recurso especial não comporta exame de questões
que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos
(Súmulas n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem
assentou que o direito já havia decaído, escorado em contexto
probatório. Alterar esse entendimento demandaria o reexame dos
fatos e das provas, vedado em recurso especial. 3. Recurso especial
não conhecido.
Documento eletrônico VDA54829208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:24
Código de Controle do Documento: 3f87851c-f8c3-4ca9-9061-483b9ea2c1a4

Nas razões do presente inconformismo, CAROLINE e outras defenderam a
existência de omissão relevante no acórdão embargado.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 298-302).
É o relatório.

VOTO
CAROLINE e outras defenderam a existência de omissão na apreciação do
pedido de nulidade absoluta de instrumento convocatório, o que não exigiria o reexame
de fatos e provas.
O recurso não merece prosperar.
No ponto, por mais que CAROLINE e outras insistam não pretender
reavaliar fatos e provas, da sua própria sustentação aclaratória se extrai o contrário.
Quando CAROLINE e outras argumentam que pretendem declarar nulo
instrumento convocatório, fazem-no com base nos termos de documentos constantes
dos autos.
Portanto, para que esta Corte se debruçasse sobre tal irresignação, haveria
de revolver tais documentos, procedimento vedado em apelo nobre.
Assim, não se detecta qualquer omissão, uma vez que há clara incidência
do óbice contido na Súmula no 7 do STJ, como suficientemente demonstrado no
acórdão embargado (e-STJ, fls. 288-293).
Portanto, os embargos não merecem ser acolhidos.
Nessas condições,
os embargos.
REJEITO
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do
CPC.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54829208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 14:54:24
Código de Controle do Documento: 3f87851c-f8c3-4ca9-9061-483b9ea2c1a4

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 1.983.201 / SP
Número Registro: 2022/0025232-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10091176320208260562
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CAROLINE RODRIGUES LUCAS
RECORRENTE : CLAUDIA RODRIGUES LUCAS
RECORRENTE : REGINA CELIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES - SP040922
RECORRIDO
: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRANVILLE
RECORRIDO
: MARCOS ONOFRE ROSATTI DE CARVALHO
RECORRIDO
: MÉRCIA MARIA GIUSTI VARGAS
ADVOGADOS
: CLÉBER GONÇALVES COSTA - SP184304
MATHEUS DE ALMEIDA SANTANA - SP188856
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO -
ASSEMBLÉIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAROLINE RODRIGUES LUCAS
EMBARGANTE : CLAUDIA RODRIGUES LUCAS
EMBARGANTE : REGINA CELIA DE ALMEIDA
ADVOGADO
: SÉRGIO LUIZ AKAOUI MARCONDES - SP040922
Documento eletrônico VDA55075265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: 3f39217c-07a3-4616-a807-ec0fe2750f30

EMBARGADO : CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RESIDENCIAL GRANVILLE
EMBARGADO : MARCOS ONOFRE ROSATTI DE CARVALHO
EMBARGADO : MÉRCIA MARIA GIUSTI VARGAS
ADVOGADOS
: MATHEUS DE ALMEIDA SANTANA - SP188856
CLÉBER GONÇALVES COSTA - SP184304
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075265 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:56:13
Código de Controle do Documento: 3f39217c-07a3-4616-a807-ec0fe2750f30